Tribunal: TJPA
Processo: 0805793-12.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805793-12.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VALQUIRIA FERREIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO 1.387/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de ação revisional de PASEP c/c indenização por danos materiais e morais, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, reconheceu a incidência do prazo prescricional decenal e fixou os pontos controvertidos da demanda. O agravante sustenta ausência de legitimidade passiva, por entender que a controvérsia envolveria exclusivamente critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, bem como defende a competência da Justiça Federal e o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; e (iii) determinar se a pretensão deduzida na origem está prescrita, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 1.387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas que discutam falha na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A decisão agravada delimita controvérsia que ultrapassa a mera discussão abstrata sobre índices de atualização monetária, abrangendo alegações de irregularidades na operacionalização da conta vinculada, o que afasta, neste momento processual, a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

A análise definitiva acerca da legitimidade passiva, da competência e da existência de irregularidades demanda dilação probatória e exame aprofundado da documentação constante dos autos originários, providência incompatível com a estreita via do agravo de instrumento.

O Tema Repetitivo 1.387 do STJ fixa que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões de reparação relacionadas à conta individualizada do PASEP.

O reconhecimento da prescrição exige verificação individualizada da documentação relativa à existência de saque integral, à data de sua realização e à correspondência entre o levantamento efetuado e a integralidade do saldo da conta vinculada.

A decisão agravada não afasta definitivamente a análise da prescrição, apenas posterga sua apreciação para momento posterior à adequada instrução processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo de origem observa o art. 373, §1º, do CPC, diante da maior facilidade da instituição financeira em produzir documentos relacionados à movimentação da conta vinculada.

A decisão saneadora possui natureza interlocutória de organização processual e não impõe obrigação satisfativa imediata ao agravante, inexistindo prejuízo processual irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a falha na prestação do serviço envolvendo contas vinculadas ao PASEP, inclusive em hipóteses de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa.

A competência da Justiça Estadual subsiste quando a controvérsia envolve alegações de irregularidades na operacionalização e gestão da conta vinculada ao PASEP, e não apenas discussão abstrata acerca de índices de atualização monetária.

O termo inicial do prazo prescricional nas demandas relativas ao PASEP deve observar a tese firmada no Tema Repetitivo 1.387 do STJ, iniciando-se com o saque integral do principal.

O reconhecimento da prescrição em demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP depende de análise individualizada da documentação constante dos autos e pode exigir dilação probatória.

A redistribuição do ônus da prova em favor da parte autora é admissível quando a instituição financeira detém maior facilidade de acesso aos documentos e registros da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §1º, 932, IV, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0805793-12.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
VALQUIRIA FERREIRA TEIXEIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação revisional de PASEP c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
VALQUIRIA FERREIRA TEIXEIRA
, que, em saneamento, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, reconheceu a incidência do prazo prescricional decenal e fixou os pontos controvertidos da demanda.

O agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a pretensão deduzida na origem envolveria a discussão sobre índices de correção monetária e juros aplicáveis às contas do PASEP, matéria cuja definição competiria ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União Federal. Defende, por consequência, a competência da Justiça Federal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, especialmente porque a decisão agravada registrou a existência de controvérsia acerca de desfalques, saques indevidos e falha na prestação do serviço. A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP, bem como à análise da prescrição da pretensão deduzida na origem.

Conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem delimitou expressamente como pontos controvertidos da demanda não apenas a regularidade dos índices de atualização monetária aplicados às cotas do PASEP, mas também a ocorrência de eventuais desfalques, saques indevidos, prática de ato ilícito e existência de diferenças pendentes de pagamento.

Nesse contexto, incide o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.150
, segundo o qual:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. (...)”

Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se verifica a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante, especialmente porque a própria decisão saneadora consignou a necessidade de dilação probatória para apuração da regularidade da gestão da conta vinculada da parte autora.

A pretensão recursal, tal como deduzida, demanda exame aprofundado da petição inicial, da causa de pedir concretamente articulada e do conteúdo da prova documental produzida, providência incompatível com a estreita via do agravo de instrumento, sobretudo nesta fase processual.

Também não merece acolhimento, neste momento, a alegação de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a controvérsia não se limita, ao menos por ora, à discussão abstrata sobre índices normativos de atualização monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, havendo alegações relacionadas à própria operacionalização da conta vinculada e à ocorrência de supostas irregularidades na gestão dos valores depositados.

No tocante à prescrição, cumpre observar a superveniência do julgamento do
Tema Repetitivo 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
, no qual foi fixada a tese de que:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.”

Desse modo, o entendimento anteriormente consolidado sob a perspectiva da teoria da actio nata sofreu delimitação específica no âmbito das demandas relacionadas ao PASEP, devendo o marco inicial da prescrição ser aferido a partir da data do saque integral do principal.

Todavia, no caso concreto, não se mostra possível reconhecer, desde logo, a ocorrência da prescrição, uma vez que a definição do termo inicial exige análise individualizada da documentação constante dos autos originários, especialmente quanto à existência de saque integral, à data de sua realização e à efetiva correspondência entre o levantamento efetuado e a integralidade do saldo da conta vinculada.

Além disso, a decisão agravada não afastou definitivamente a análise da prescrição, mas apenas consignou a necessidade de maior amadurecimento da instrução processual para adequada apreciação da matéria, o que se revela compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, não se evidencia ilegalidade na manutenção da instrução processual, tampouco se verifica manifesta contrariedade aos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a distribuição do ônus probatório promovida pelo Juízo de origem mostra-se adequada às peculiaridades da causa, especialmente diante da maior facilidade da instituição financeira em produzir documentos e registros relacionados à movimentação da conta vinculada, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada possui natureza eminentemente interlocutória de organização e saneamento do feito, sem impor obrigação satisfativa imediata ao agravante, circunstância que reforça a ausência de prejuízo processual irreparável.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, ressalvada a necessidade de observância, pelo Juízo de origem, da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da prescrição.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026